Tribunal: TJDFT
Processo: 0733516-58.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0733516-58.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: SANDRO VIEIRA GOMES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Nada a prover. Retornem os autos à Eminente Revisora. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 14 de outubro de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator